Tribunal: TJMT
Processo: 1001423-98.2020.8.11.0032
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001423-98.2020.8.11.0032
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Interpretação / Revisão de Contrato, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[FELIPA VIEIRA DA SILVA BASTO - CPF: 877.744.291-15 (APELANTE), ALEXANDRA NISHIMOTO BRAGA SAVOLDI - CPF: 030.012.449-09 (ADVOGADO), BANCO CETELEM S/A - CNPJ: 00.558.456/0001-71 (APELADO), ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE - CPF: 002.000.166-52 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO - CPF: 037.193.746-96 (ADVOGADO), BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. - CNPJ: 01.522.368/0001-82 (APELADO), ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE - CPF: 002.000.166-52 (ADVOGADO), BANCO CETELEM S/A - CNPJ: 00.558.456/0001-71 (TERCEIRO INTERESSADO), ROBERTA SACCHI CARVALHO - CPF: 348.050.968-10 (ADVOGADO), LETICIA PASSOS SANTOS LIMA - CPF: 371.760.158-05 (ADVOGADO), PAULO ROBERTO ASSUNCAO EVANGELISTA - CPF: 282.128.648-12 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. ANULAÇÃO DE SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. REGULARIDADE CONTRATUAL COMPROVADA. AUSÊNCIA DE DOLO, ERRO OU COAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Trata-se de Recurso de Apelação interposto por consumidora que ajuizou ação declaratória de nulidade de contrato, cumulada com pedidos de rescisão contratual, inexistência de débito e danos morais, sob a alegação de que foi induzida a contratar cartão de crédito consignado, quando pretendia empréstimo consignado. A sentença julgou improcedentes os pedidos.

II. Questão em discussão:

2. Há duas questões principais em debate: (i) se houve cerceamento de defesa em razão do indeferimento da produção de prova oral; (ii) se os contratos firmados pela apelante possuem vício de consentimento apto a ensejar sua nulidade, bem como a eventual existência de dano moral indenizável.

III. Razões de decidir:

3. O indeferimento da prova oral já havia sido objeto de decisão anterior nos autos, tendo sido inclusive opostos embargos de declaração pela própria parte, não conhecidos. Assim, não se configura nulidade por ausência de apreciação ou cerceamento de defesa, pois o juízo fundamentou o julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 370, parágrafo único, do CPC.

4. Quanto ao mérito, restou comprovado nos autos que os contratos celebrados foram de empréstimo consignado comum, e não cartão de crédito consignado. Os documentos juntados demonstram a formalização regular dos ajustes, com assinatura (mediante aposição da digital) da autora e anuência de testemunhas — inclusive uma filha da apelante.

5. A condição de analfabeta, por si só, não torna o contrato inválido, sobretudo diante da assistência de familiares e da inexistência de prova de erro, dolo ou coação. Os valores contratados (incluindo-se a renegociação) foram efetivamente recebidos pela autora, afastando a alegação de vício de consentimento.

6. Ausente qualquer falha na prestação do serviço ou prática abusiva por parte da instituição financeira, não se configuram os requisitos para a condenação por danos morais.

IV. Dispositivo e tese:

7. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento:
“1. Não configura cerceamento de defesa o indeferimento de prova oral cuja pertinência já foi previamente analisada e rejeitada pelo juízo. 2. É válida a contratação de empréstimo consignado firmada por analfabeto assistido por familiar, com comprovação de recebimento dos valores e ausência de vício de consentimento.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LV; CPC, arts. 370, parágrafo único, e 373, I; CC, art. 104 e art. 595; CDC, arts. 6º, VIII, e 14.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp 1553278/PR, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe 01.03.2016; TJMT, Enunciado nº 46 da 1ª Câmara Cível.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
FELIPA VIEIRA DA SILVA BASTO
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da
VARA ÚNICA DA COMARCA DE ROSÁRIO OESTE – MT
que, nos autos da
AÇÃO DE NULIDADE DO SUPOSTO CONTRATO ESCRITO COM PEDIDO ALTERNATIVO DE RESCISÃO CONTRATUAL E SUBSIDIÁRIO DE REVISÃO CONTRATUAL C/C DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA

nº
1001423-98.2020.8.11.0032
, ajuizada em desfavor de
BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A.
, julgou improcedentes os pedidos nos seguintes termos: (destaques no original)

[...]

Os documentos apresentados pelo réu, notadamente as cédulas de crédito bancário assinadas pela autora e os comprovantes de transferência dos valores contratados, evidenciam que os contratos foram regularmente celebrados e que a requerente teve acesso aos recursos financeiros acordados.

O art. 373, inciso I, do CPC, atribui à parte autora o ônus de comprovar os fatos constitutivos de seu direito. No caso, a autora não trouxe aos autos provas suficientes para desconstituir a validade dos contratos. Além disso, não foram produzidas evidências que demonstrassem vícios de consentimento, como erro, dolo ou coação, capazes de invalidar as avenças firmadas.

[...]

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados por Felipa Vieira da Silva Basto, resolvendo o mérito nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Condeno a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 2º, do CPC. Suspendo a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida.

[...]

A apelante defende o provimento do recurso de apelação e a consequente reforma da sentença aduzindo, em síntese, que:

1)
“
[...]urge asseverar que a sentença é nula, eis que afrontou os princípios do contraditório e ampla defesa ao sequer se manifestar sobre o deferimento (ou não) da produção das provas orais requeridas tempestivamente, as quais eram imprescindíveis à comprovação do vício alegado na inicial que macula o negócio jurídico entabulado entre as partes [...]
”;

2)
“
[...]a apelante NUNCA solicitou empréstimo com cartão de crédito. Queria crédito consignado. No momento da contratação NÃO FOI LHE INFORMADO QUE HAVIA DIFERENÇA ENTRE AS MODALIDADES [...]”
;

3)
“
[...]O contrato/termo de adesão juntados foram assinados pela apelante, conforme amplamente defendido neste feito, com vício de consentimento, eis que induzida a erro, já que NUNCA desejou contratar cartão de crédito [...]
”; e

4)
“
[...]Essas características do contrato firmado, como já ressaltado na inicial, não foram informadas à apelante, a qual sempre acreditou estar contratando um empréstimo consignado com parcelas fixas mensais e por período determinado (início e fim das parcelas) [...]
”.

Assim, requer o provimento do recurso para o fim de se anular a sentença, em razão do cerceamento de defesa, ou, no mérito, reformá-la para que seja dado total provimento aos pedidos iniciais.

A parte Apelada apresentou Contrarrazões Recursais (ID. 278119932) pugnando pelo desprovimento do apelo e manutenção da sentença recorrida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR RECURSAL – NULIDADE DE SENTENÇA

Inicialmente, a parte Apelante alega ser nula a sentença por não ter se manifestado sobre seu pedido de produção de prova oral, o que resultaria em cerceamento de defesa. Contudo, entendo que essa preliminar não merece amparo.

Isso porque, pelo que se verifica nos autos, o pedido de realização de prova oral foi indeferido no ID. 278119905, tendo sido então apresentados embargos de declaração pela própria apelante no ID. 278119906. Os embargos, por sua vez, não foram conhecidos, conforme decisão de ID. 278119910.

Portanto, não há que se falar em nulidade da sentença por não ter sido apreciado o pedido de realização de prova oral, visto que fora decidido anteriormente.

De outro lado, cumpre dizer que não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, devidamente fundamentado, sem a produção da prova oral considerada dispensável pelo Juízo, uma vez que cabe ao magistrado dirigir a instrução e deferir a produção probatória que entender necessária à formação do seu convencimento.

Ao caso, importa relatar a jurisprudência estadual em entendimento já sedimentado no Enunciado de nº 46 da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso: “
se o processo se encontra apto a seu julgamento não é direito, mas, sim dever do magistrado julgá-lo, de imediato, indeferindo as provas inúteis ou desnecessárias que em nada acresçam para o seu desate
”.

Ante o exposto, REJEITO a preliminar de nulidade de sentença e cerceamento de defesa.

VOTO – MÉRITO

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação em que a consumidora recorrente busca a reforma da sentença que julgou totalmente improcedente os pedidos iniciais.

Alega a parte Apelante que o contrato firmado entre as partes estaria eivado de vício, posto que a consumidora analfabeta teria sido induzida em erro quando da contratação, especialmente em razão da suposta modalidade de cartão de crédito consignado.

Pois bem.

O recurso não comporta acolhimento.

Como se sabe, o Código de Defesa do Consumidor é plenamente aplicável na espécie, bem como a inversão do ônus da prova, nos termos do seu art. 6, inc. VIII, tendo em vista a existência de relação de consumo.

Além disso, o art. 14, do CDC dispõe que a falha da prestação do serviço é de caráter objetivo, somente sendo afastada por culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, caso fortuito ou força maior.

Todavia, embora a Lei Consumerista preveja a facilitação da defesa dos direitos dos consumidores em razão da sua hipossuficiência, tal facilitação é relativa e não os isenta do ônus, previsto na norma geral, estampado no artigo 373 do Código de Processo Civil.

Nessa linha, o que se observa dos autos é que, diferentemente do que alega a consumidora apelante, os contratos firmados com a instituição financeira não foram de cartão de crédito consignado, mas sim de empréstimo pessoal consignado. Os documentos apresentados nos ID.s 278119884, 278119885 e 278119886 deixam claro se tratar de empréstimo consignado simples, prevendo expressamente as taxas de juros, a quantidade de parcelas a serem pagas e o valor de cada parcela.

Além disso, também merece ser destacado que, após detida análise dos documentos acostados aos autos, verifica-se que os contratos firmados preenchem os requisitos exigidos pelo artigo 595 do Código Civil. Isso porque os instrumentos contratuais contêm a assinatura (mediante aposição de digital) da contratante e estão devidamente acompanhados de duas testemunhas, conforme determina a norma civil. Importa destacar que, em todos os contratos analisados, uma das testemunhas é filha da própria Apelante, circunstância que confere ainda maior segurança jurídica à contratação.

Além disso, o último contrato firmado prevê expressamente que parte do valor seria utilizado para quitação do saldo do contrato anterior, de modo que apenas parte do montante seria e foi efetivamente transferido para a conta bancária da apelante.

Nesse cenário, ainda que se reconheça a condição de analfabeta da consumidora, tal característica, por si só, não tem o condão de invalidar os contratos regularmente celebrados. A legislação civil e consumerista não presume absoluta incapacidade em razão do analfabetismo, tampouco afasta a presunção de validade dos atos jurídicos firmados com observância das formalidades legais. O Código de Defesa do Consumidor, ao proteger a parte vulnerável da relação jurídica, impõe ao fornecedor o dever de prestar informações claras, precisas e ostensivas. Todavia, no caso concreto, os elementos dos autos indicam que houve ciência da contratante quanto aos termos do ajuste, inclusive com o recebimento dos valores pactuados.

Não há nos autos qualquer prova concreta de que tenha havido vício de consentimento apto a macular a manifestação de vontade da consumidora. Não foram apresentadas evidências de coação, dolo ou erro substancial que tornasse inválido o negócio jurídico. Ao contrário, os documentos evidenciam que a Apelante foi assistida por familiares no ato da contratação, o que corrobora a regularidade da celebração contratual.

Diante disso, uma vez reconhecida a legalidade dos contratos firmados e a ausência de qualquer ilicitude por parte da instituição financeira, não há como acolher o pedido de declaração de inexistência do débito. Tampouco se justifica a condenação por danos morais, já que não se identifica no caso concreto qualquer conduta abusiva ou atentatória à dignidade da parte autora que ensejasse reparação de ordem extrapatrimonial.

Ressalta-se que o simples inadimplemento contratual ou o inconformismo com as cláusulas livremente pactuadas não são aptos a configurar dano moral indenizável. Ausente prova de ilegalidade ou prática abusiva, não há fundamento jurídico que sustente a pretensão indenizatória.

Dessa forma, diante da regularidade dos contratos e da inexistência de vício que acarrete invalidade, impõe-se a manutenção da sentença de improcedência.

Ante todo exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

Para os fins do §11º, do artigo 85 do CPC, majoro para 15% os honorários advocatícios anteriormente fixados na sentença, mantendo, contudo, suspensa a exigibilidade em razão do benefício da justiça gratuita.

Ao arremate, visando evitar a oposição de embargos declaratórios e, desde logo, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida (EDROMS 18.205/SP, Eminente Ministro Felix Fischer, DJ 08/05/2006, p. 240).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2025